Tribunal: CARF
Processo: 18470.723115/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723115/2011-66
ACÓRDÃO
1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente, em consonância com a legislação de regência, notadamente
quando as alegações de vício material se confundem com o mérito.
QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUE. MERCADORIA INVENDÁVEL COM
VALOR RESIDUAL APURÁVEL. DISPENSA DA LAUDO. ART. 291, II, ‘C’, PARTE
FINAL DO RIR/99.
Compõe o custo da mercadoria o valor correspondente a destruição de
bens obsoletos ou invendáveis, dispensando a emissão de laudo pela
autoridade competente quando restar comprovado a existência de valor
residual para a mercadoria, ainda que como sucata.
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer a prova documental hábil e idônea das respectivas
operações e da necessidade às atividades da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial para afastar a glosa
relacionada com as “perdas dos processos de moagem” no valor de R$ 461.130,38.

Assinado Digitalmente
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
2
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal em que foi lavrado auto de infração em
desfavor da interessada, para exigir IRPJ e CSLL com os respectivos acréscimos legais (multa de
ofício e juros de mora). Esses tributos exigidos referem-se ao ano-calendário 2007, em função de
valores não comprovados, registrados indevidamente a título de custos, que reduziram a apuração
do lucro líquido do exercício, bem como a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
conforme descrito no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 319/322). No caso o contribuinte –
sem elaboração de laudo - abateu como custos valores de perdas classificadas como razoáveis ao
longo do processo produtivo: “os lançamentos efetuados se referiam aos valores de perda do
processo de transformação dos produtos obsoletos ou com defeitos, triturados para
reaproveitamento dos insumos aplicados a estes produtos, e custo do processo de injeção para
terceiros”.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação (fls.329 a 345) à exigência
fiscal, a qual foi julgada improcedente, por unanimidade, pela 3a Turma da DRJ/RJ1. O Acórdão de
no 12-84.839 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente, em consonância com a legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
3
Ano-calendário: 2007
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas operacionais
requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações e da
necessidade às atividades da empresa.
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. QUEBRAS E PERDAS RAZOÁVEIS.
A dedução dos dispêndios realizados a título de quebras e perdas ocorridas na
fabricação, no transporte e manuseio deve ser comprovada por meios idôneos,
que demonstrem a razoabilidade da quantidade considerada.
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUE.
A dedução dos dispêndios realizados a título de quebras ou perdas de estoque
deve ser comprovada mediante a apresentação de laudo ou certificado de
autoridade competente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada tomou ciência da decisão acima em 06/02/2017 (fl. 433/434), e
apresentou Recurso Voluntário em 08/03/2017 (fls. 437/454) com os seguintes argumentos:
1. Da exposição de como ocorre a operação que deu origem aos custos glosados pela
autoridade fiscal:

Aduz que a Recorrente é fabricante de produtos plásticos “Tupperware”, e devido a
qualidade que norteia a produção de seus bens, foi implementado procedimentos de
controle de qualidade na sua linha de produção;

Afirma que há equipe de Auditoria interna que, após controle, detecta produtos
defeituosos ou que não atendam aos padrões de qualidade da marca, como, por exemplo,
textura do plástico, vedação e encaixe da tampa coloração.

Assim, afirma que os produtos reprovados no controle de auditoria são encaminhados para
o processo de moagem, a fim de que a matéria-prima neles empregada seja reaproveitada
na produção de novos produtos.

Sustenta que há, durante o processo de produção, o emprego de recursos que não podem
ser recuperados, como, por exemplo, aqueles relacionados ao custo da mão-de-obra, da
energia consumida e do material de embalagem utilizado.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
4

Expõe que por se tratar de gastos inerentes à produção dos produtos plásticos e em
percentual razoável se comparados ao custo de produção como um todo, tais gastos
devem ser considerados dedutíveis como perdas do processo.

Demonstrou por meio de lançamentos contábeis, a origem dos valores lançados na conta
n° “1920018.5181.100000” questionada pela fiscalização. Sustenta que a conta em
discussão é uma conta de resultado genérica, denominada de “outros”.

Informa que essa conta mencionada acima apresentou saldo devedor de R$ 47.151,48
(quarenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos - doc. 3 da
impugnação). Desse total, R$ 28.967,38 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e sete
reais e trinta e oito centavos) se referem a “custo de produção para terceiros”. Assim, os
custos da produção contratada por terceiros são contabilizados nessa conta e são
considerados dedutíveis.

Aduz, também, que em janeiro, foi contabilizado na conta “1920018.5181.100000” o valor
de R$ 12.314,67 (doze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), relativo
a “perdas no processo de moagem”. Apresentou os lançamentos contábeis por trás desse
valor.

Afirma que, somados, os valores acima identificados (“custo de produção para terceiros” e
“perdas no processo de moagem”) totalizam R$ 41.282,05 ou quase a totalidade do valor
glosado pela fiscalização em janeiro de 2007 (R$ 47.151,48 – quarenta e sete mil, cento e
cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos). E que os demais, são custos genéricos
relacionados à operação.
2. Da nulidade do Auto de Infração – erro na fundamentação e na determinação do fato
gerador

Afirma que autoridade lançadora incorreu em equívoco quando afirmou que não haveria
“qualquer justificativa aceitável” para a dedutibilidade dos custos glosados, pois o caso
trata-se de perdas razoáveis ocorridas na fabricação dos bens produzidos pela Recorrente
(plásticos), em montante razoável e justificável à luz da natureza atividade exercida por ela.

Expõe que foram prestados todos os esclarecimentos necessários ao perfeito
entendimento da situação pelo fiscal. Ademais, foram apresentados os documentos
contábeis que suportam os lançamentos, não se podendo, assim, falar em ausência de
documentos que serviram de base para os lançamentos.

Informa que o fiscal autuante sustenta que a ausência de laudo seria impeditiva para a
dedutibilidade dos custos de produção da Recorrente, a teor do disposto no artigo 291,
inciso II, do RIR. Em vista disso, aduz que o fiscal se equivocou. Isso porque a dedutibilidade
dos custos/perdas em discussão encontra amparo no artigo 291, inciso I, do RIR, que não
exige qualquer laudo como condição de dedutibilidade (e não no inciso II do mesmo
artigo).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
5

Assim, afirma que não se trata, aqui, de “quebras ou perdas de estoque por deterioração,
obsolescência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros” (inciso II), mas de
custos diretamente relacionados ao processo produtivo da Recorrente, isto é, de “perdas
razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade, ocorridas na fabricação”
(inciso I).

Aduz que quase 65% dos custos glosados pela fiscalização encontram-se contabilizados a
título de “perdas no processo de moagem” e apresentou a descrição dos respectivos
lançamentos.

Expõe que há alguns custos diretamente relacionados à produção sob encomenda de
terceiros e tais valões são devidamente tributados.

Afirma que a fiscalização, de outro lado, efetuou o incorreto enquadramento do fato à
norma legal. Apresentou teor dos Art. 114 a Art. 116, e Art. 142 do CTN. Ademais
apresentou jurisprudência do Carf no sentido de que “a disposição legal infringida é
requisito formal indispensável ao auto de infração.”
3. Improcedência do Auto de Infração – razoabilidade das perdas ocorridas no processo
produtivo

Aduz que o meio de prova estabelecido pelo inciso II do artigo 291 do RIR, qual seja, laudo
emitido por autoridade fiscal, somente pode ser imposto em casos excepcionais e
significativamente elevados. Assim, afirma que no dia-a-dia de funcionamento de uma
empresa, é inviável que as autoridades sejam chamadas a verificar todas as perdas
ocorridas no estabelecimento.

Afirma que, conforme esposado em sua impugnação, o montante total contabilizado na
conta em questão (n° 1920018.5181.100000), a título de “perdas no processo de moagem”
representa apenas 2,15% do custo total de produção no consolidado do ano. Assim, o
montante glosado, quando considerado em face dos custos sofridos para exercer a
atividade da Recorrente, de ser considerado razoável.

Expõe que incumbiria à fiscalização o ônus de demonstrar a ausência de razoabilidade nas
perdas decorrentes do processo produtivo da Recorrente.

Sustenta que seja pela natureza dos bens produzidos e da atividade desenvolvida pela
Recorrente, seja pelo montante envolvido, deve ser indiscutível que as perdas ocorridas na
fabricação possam ser consideradas razoáveis e, portanto, aptas a integrar o custo de
produção, nos termos do artigo 291, I do RIR.
4. Efetiva comprovação dos demais custos
 A Recorrente é contratada por outras empresas para produzir materiais plásticos,
sendo a receita auferida devidamente tributada e os aludidos custos de produção
são considerados despesa dedutível e lançados na conta autuada “outros”. Ou seja,
como visto nos capítulos acima, se está diante de “custos de mão de obra”, “de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
6
conversão dos itens injetados para terceiros” e de “reversão de provisão para custo
de matéria prima usada na produção para terceiros”. Ao contrário do que aduziram
os i. julgadores, a Recorrente apresentou os documentos comprobatórios dos
custos de produção das operações com terceiros.
Por fim, pugna a Recorrente seja a presente ação fiscal julgada improcedente, e
dado provimento ao presente Recurso, reformando-se o acórdão recorrido, para que se reconheça
a nulidade do auto de infração, ou para se determinar o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos, razão pela qual dele
conheço.

2) Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração:
Em sede de preliminar o contribuinte arguiu nulidade do auto de infração por
equívoco na fundamente e manifesto erro na determinação do fato gerador.
Como exposto, no presente caso temos lançamento para exigência de IRPJ e CSLL
decorrente da apuração a menor da base de cálculo, haja vista lançamento de deduções
vinculadas a perdas no processo produtivo. No entendimento do contribuinte as perdas são
razoáveis, e neste cenário, aplicar-se-ia o permisso do então vigente art. 291, inciso I do RIR/99.
Parte das despesas registradas ainda estriam vinculadas com despesas no processo de
industrialização de mercadorias para terceiros.
A fiscalização por sua vez chegou a uma conclusão diversa:
15. Já para a conta 1920018.5181 a justificativa apresentada foi a de que os
lançamentos efetuados se referiam aos valores de “perda do processo de
transformação dos produtos obsoletos ou com defeitos, triturados para
reaproveitamento dos insumos aplicados a estes produtos, e custo de processo de
injeção para terceiros”.
...
17. A já argumentação trazida no item 15 é inteiramente improcedente. De
acordo com o artigo 291 da lei 4506, somente integrarão o custo dos produtos as
quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade,
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
7
ocorridas na fabricação no transporte e manuseio ou as quebras ou perdas de
estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência de riscos não
cobertos por seguros, desde que comprovadas por laudo ou certificado de
autoridade sanitária ou de segurança, que especifique e identifique as
quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência ou ainda
mediante laudo de autoridade fiscal chamada certificar a destruição de bens
obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável.
...
18. Como nenhum laudo, ou qualquer documento que serviu de suporte para os
lançamentos, foi apresentado, e como o valor das perdas chega a R$ 717.077,43,
sem qualquer justificativa aceitável, não nos parece razoável aceitar a
transferência para o resultado do exercício, com a consequente redução do lucro
real de tal valor, razão pela qual tal custo será glosado.
Entendendo a fiscalização que os valores não podem ser classificados como
razoáveis, o lançamento foi formalizado com a fundamentação do descumprimento do art. 219,
inciso II do RIS/99, o qual exige então que o contribuinte apresente laudo para dar lastro aos
valores abatidos da base de cálculo.
Observamos que a alegação de nulidade por erro na fundamentação e
caracterização do fato gerador na verdade é matéria que se confunde com o mérito do
lançamento, inexistindo qualquer violação ao art. 142 do CTN que justifique o cancelamento do
lançamento por vício material.
O acórdão recorrido enfreou os mesmos argumentos presentes no Recurso
Voluntário e, pela pertinência, adoto suas razões de decidir como reforço argumentativo:
19 Alega o interessado que houve nulidade na lavratura do auto de infração, em
razão de equívoco na fundamentação e manifesto erro na determinação do fato
gerador. No seu entender, a dedutibilidade dos custos/perdas em discussão
encontra amparo no art. 291, I, do RIR. Contudo, esclarece que a ausência de
laudo mencionada pela autoridade lançadora encontra respaldo no art. 291, II, do
RIR.
20 De início, deve-se observar que o lançamento tributário foi efetuado por
autoridade administrativa e preenche todos os requisitos do art. 142 da Lei no
5.172, de 1966 (CTN), assim como sua formalização (auto de infração) atende o
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). Além disso, os atos e
termos da ação fiscal foram lavrados por pessoa competente, não comportando a
aplicação do art. 59 do mesmo Decreto, inserido no capítulo das nulidades.
21 Eventual erro de enquadramento legal poderia ocasionar dificuldades quanto à
defesa elaborada pelo interessado. No entanto, esse não é o caso destes autos.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
8
22 Analisando a impugnação, verifica-se que o interessado consegue expor suas
razões de defesa, as quais estão em sintonia com a infração, o que afasta eventual
cerceamento de defesa.
23 Além disso, na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração,
percebe-se que a autoridade lançadora citou os artigos 249, inciso I, 251 e §
único, 291, e 292, todos do RIR/99 (fl. 195).
24 Note-se que, ao mencionar o artigo 291, a autoridade lançadora não se
restringiu, como alega o interessado, às hipóteses previstas no inciso II, que
tratam da exigência de laudo.
25 Diante da justificativa apresentada pelo interessado, em relação aos valores
lançados a título de “outros” custos, a autoridade lançadora procedeu a glosa em
razão da falta de laudo ou de qualquer documento que desse suporte aos
referidos lançamentos, como se lê no item 18 do Relatório Fiscal do auto de
infração (fl. 321).
Neste cenário, deixo de acolher da preliminar de nulidade suscitada, devendo os
argumentos que embasaram o pedido ser analisado junto com o mérito do recurso.

3) Do mérito:
Do direito creditório:
Quanto a mérito, os valores em litígio foram assim delimitados pelo acórdão
recorrido, não havendo qualquer ressalva do contribuinte em sua peça recursal quanto a este
ponto:
32 Diante da justificativa apresentada pelo interessado e considerando que
nenhum laudo ou qualquer documento que serviu de suporte para os
lançamentos foi apresentado, a autoridade lançadora glosou o custo registrado na
conta 19200185181 – “Outros”, no valor de R$ 717.077,43.
33 A partir do Demonstrativo de Perdas no Processo de Moagem (fl. 411),
apresentado pelo interessado, é possível decompor as parcelas do montante de
R$ 717.077,43:

34 Ao esclarecer, em sua impugnação (fls. 334/339), como ocorre a etapa do
processo produtivo que deu origem ao questionamento fiscal, o interessado
destacou o “custo de produção para terceiros”, que no ano totalizou R$
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
9
110.072,59, bem como as “perdas no processo de moagem”, que atingiu o
volume de R$ 461.130,38. Em relação aos demais custos, o interessado informou
que “são custos genéricos relacionados à operação” e nada mais acrescentou.
Pois, bem observa-se que o debate envolve três tipos de “custos”.
O primeiro, defendido pelo contribuinte como perdas e quebras razoáveis,
representam quase 65% do valor glosado. Neste caso estamos diante de produtos que, após
finalizado o processo de produção, se mostraram imprestáveis para consumo por não atingirem o
padrão de qualidade da marca. A recorrente esclarece que neste caso, como os produtos em sua
maior parte são compostos por materiais plásticos, procede com a moagem do bem imprestável
tornando-o matéria prima para uma nova linha de produção.
Pelos esclarecimentos de todo o processo realizado pela empresa, entendo haver
um erro de premissa do Contribuinte quando se defende a aplicação ao caso do então vigente art.
291, inciso I do RIR/99, o qual admite que as perdas razoáveis componham o custo da mercadoria,
dispensando a comprovação por meio de laudo. Isso porque o dispositivo ao mencionar “ocorridas
na fabricação” se refere aos eventos verificados ao longo do processo de produção da mercadoria.
Concluído esse ciclo e finalizada a fabricação do bem, o que temos é um produto acabado que
passa a compor o estoque da empresa, levando então a aplicação do inciso II do artigo:
Art. 291. Integrará também o custo o valor:
I - das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;
II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da
providência;
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, inundações
ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens
obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável.
Na verdade, não se discute se o custo de moagem de R$ 461.130,38 é
desarrazoado, o centro do debate está na constatação de que se trata de moagem de produto
acabado barrado no controle de qualidade, ou seja, após finalizada a fabricação. Assim, o desfecho
da lide passa pela checagem do cumprimento das exigências contidas no inciso II do art. 291 do
RIR/99.
Tal dispositivo nos apresenta três hipóteses distintas: a da alínea ‘a’, diz respeito a
inutilização ou destruição de estoques verificáveis por autoridade sanitária ou autoridade de
segurança, nos limites de suas competências. A alínea ‘b’ é aplicável aos casos de incêndios,
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
10
inundações e outros casos de força maior decorrentes de fenômenos naturais, e por fim a alínea
‘c’, aplicável aos casos em que ocorre a destruição de bens obsoletos, invendáveis sem qualquer
valor residual – nem mesmo valor de sucata, caso em que deverá a autoridade fiscal, Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil certificar e expedir laudo que confirme a eliminação do estoque
em questão.
Nos interessa a redação da alínea ‘c’, a qual pode assumir dois vieses: 1) Baixa de
estoque sem valor residual apurável, ou 2) Baixa de estoque com valor residual apurável.
Apenas para a primeira hipótese se faz necessária a emissão de laudo emitido por
autoridade competente. Entretanto, entendo que no caso concreto estamos diante da exceção da
alínea “c”, do inciso II do art. 291 do RIR/99, afinal é incontroverso que a maior parte do bem
invendável é objeto de reaproveitamento pelo Contribuinte. Ou seja, a mercadoria inutilizada
conserva parte do seu valor o qual foi contabilmente mensurado pela empresa, não tendo sido
objeto de questionamento pelo fiscal.
A restrição imposta pelo relatório fiscal se limitou ao descumprimento do requisito
formal em razão da ausência de apresentação de laudo, entretanto esse era dispensável haja vista
a apuração e contabilização de valor residual da mercadoria – a qual, após processo de moagem,
retomou à condição de matéria prima para o processo industrial da recorrente.
O contribuinte desde a peça de impugnação deixa claro que o valor reconhecido
como perda e custo de produção é apenas a diferença entre o custo inicial e o curso recuperado
do bem.
Neste sentido, diante da regra excepcional constante da parte final da alínea ‘c’,
inciso II do art. 291 do RIR/99, deve-se afastar a glosa relacionada com as “perdas dos processos
de moagem” no valor de R$ 461.130,38.
Já quanto ao “custo de produção para terceiros” e “custos genéricos relacionados
à operação” entendo pela manutenção da decisão recorrida, pois não há no recurso elementos
capazes de darem lastro aos argumentos do Contribuinte.
A Delegacia de Julgamento, ratificando as informações do relatório fiscal, concluiu
pela inexistência de provas dos demais custos objeto de debate: as notas fiscais juntadas aos
autos estão ilegíveis e os livros fiscais não trazem dados completos sobre os fatos.
Em sede recursal não foram juntados novos elementos. O contribuinte teve a
oportunidade de apresar elementos para contrapor a conclusão do acórdão recorrido no que
tange a valoração das provas e, neste ponto, limitou-se a reiterar as razões da peça de
impugnação. As seis notas fiscais juntadas (fls. 393/398) realmente estão ilegíveis, sendo
impossível precisar inclusive a qual período de referem. Boa parte dos demais documentos
também não são legíveis e não abrangem a totalidade do período autuado.
Neste sentido mantenho a decisão a quo, adotando como razões de decidir a sua
fundamentação, a qual transcrevo:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
11
Custo de produção para terceiros
47 No que tange ao custo de produção para terceiros, que representa
aproximadamente 15% do total glosado, o interessado esclareceu que, “em
decorrência da ociosidade de suas máquinas em alguns períodos e com vistas a
minimizar o impacto dos custos fixos”, vende hora-máquina de produção,
auferindo receita que é devidamente tributada.
Por outro lado, os custos relacionados à produção contratada por terceiros são
contabilizados na conta 19200185181 “outros” e considerados dedutíveis (fl. 335
– itens 16 e 17).
48 De início, é importante observar que as cópias das notas fiscais, acostadas pelo
interessado no intuito de comprovar a natureza da operação, estão ilegíveis (fls.
393/398).
49 Na cópia do livro razão (fl. 392), que contém os valores lançados na conta
19200185181 “outros”, identificam-se três históricos iniciados com “CST”, que
estão relacionados a terceiros e que totalizam o valor de R$ 28.967,38, relativo ao
mês de janeiro de 2007, como foi informado pelo interessado (fls. 335 e 392).
50 O primeiro histórico se refere ao consumo de matéria-prima (CONS M.PRIMA),
o segundo diz respeito aos gastos variáveis (GVAR) e o último, à mão de obra
direta (MOD), conforme esclarecido no item 31 da impugnação (fls. 340/341).
51 De acordo com esses históricos, percebe-se que na venda de hora-máquina de
produção, estão embutidos custos de matéria-prima, gastos variáveis e mão de
obra direta.
52 Com isso, pode-se afirmar que a parcela do montante glosado que o
interessado informou ser “custo de produção para terceiros” nada tem a ver com
“perdas e quebras do processo produtivo”, as quais estariam sujeitas à
comprovação da razoabilidade do valor (art. 291, I do RIR/99) ou à apresentação
de laudo (art. 291, II do RIR/99).
53 Deste modo, para que a parcela glosada fosse dedutível na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, seria necessária a apresentação de documentos que
comprovassem o custo de produção das operações com terceiros, medida que
não foi adotada pelo interessado ao contestar o auto de infração.
54 Aos autos, o interessado juntou cópias do razão, somente do mês de janeiro de
2007, cópias de notas fiscais ilegíveis, informes de suprimento refugado e
planilhas “transferência”, onde constam apenas quantidades de produtos, sem
qualquer valor monetário, e demonstrativo, de janeiro a dezembro de 2007,
contendo a composição do montante glosado (fls. 392/411).
55 Além disso, em se tratando de custo de produção de operação que o
interessado realizou com terceiros, tais valores deveriam estar distribuídos, de
acordo com a sua natureza, nas demais rubricas de custo identificadas na ficha
04A da DIPJ, como, por exemplo, custo do pessoal aplicado na produção, encargos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.790 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723115/2011-66
12
sociais, encargos de depreciação, variação do estoque no período, entre outros.
No entanto, como se viu anteriormente, o interessado informou o referido
montante em “outros custos” (linha 16 da ficha 04A da DIPJ).
56 Assim, agiu corretamente a autoridade lançadora ao efetuar a glosa, ante o
registro indevido do custo de produção como quebra ou perda de estoque, bem
como a falta de apresentação de documentos que o comprovasse.
Custos genéricos relacionados à operação
57 Em relação às demais parcelas, correspondentes a aproximadamente 20% do
total glosado, o interessado informou que se referiam a “custos genéricos
relacionados à operação”, sem, no entanto, apresentar qualquer documento
comprobatório (fl. 338 – item 20), razão pela qual a glosa dessas parcelas deve ser
mantida.
Pelo exposto deve-se manter o lançamento neste ponto.

4) Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar de nulidade do
lançamento, dar-lhe provimento parcial para afastar a glosa relacionada com as “perdas dos
processos de moagem” no valor de R$ 461.130,38.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 513
DF CARF MF
Original